Tribunal: TJDFT
Processo: 0730006-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730006-06.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: LUIS ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação de Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva n. 0704354-30.2025.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 238623403 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita ao agravante, por entender que o exequente aufere rendimentos mensais aproximados de 10 (dez) salários-mínimos, não se justificando a concessão do benefício pretendido. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 74365561, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal. Opostos embargos de declaração pelo agravante (ID 74704607), esta Relatoria deu provimento ao recurso, sem atribuir efeitos infringentes, determinando o recolhimento do preparo recursal (ID 74837865). Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 75075584. O agravante, no petitório de ID 75075675, informou o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que o agravante não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025 às 12:10:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora